Tribunal: TJSP
Processo: 1521798-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL ACOLHIMENTO - Tratando-se de réu tecnicamente primário e sendo pequeno o valor furtado (em montante inferior ao salário mínimo), cabível o reconhecimento da figura do furto privilegiado, ainda que o furto seja qualificado, nos termos da Súmula 511 do Superior

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ARTIGO 155, § 2o, DO CÓDIGO PENAL – PARCIAL ACOLHIMENTO - Tratando-se de réu tecnicamente primário e sendo pequeno o valor furtado (em montante inferior ao salário mínimo), cabível o reconhecimento da figura do furto privilegiado, ainda que o furto seja qualificado, nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a redução da pena ou a aplicação exclusivamente da pena pecuniária não se mostram suficientes para a prevenção e reprovação do crime, tendo em vista o fato de se tratar de furto qualificado, a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta, sendo mais adequado a substituição da pena de reclusão pela de detenção. Recurso provido, para reconhecer o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção, e para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.